Tribunal: TJMT
Processo: 1012620-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012620-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (AGRAVANTE), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EZILIETE DI DOMENICO - CPF: 814.532.809-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ DE SALMEN MARTINS - CPF: 042.728.929-75 (PROCURADOR), PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS - CPF: 112.517.337-86 (PROCURADOR), ALEXANDRE SAMPAIO BARBOSA - CPF: 112.436.167-76 (PROCURADOR), PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS - CPF: 112.517.337-86 (ADVOGADO), ALEXANDRE SAMPAIO BARBOSA - CPF: 112.436.167-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - DESPROVIDO.

A habilitação de crédito é procedimento de jurisdição voluntária, sendo incabível a condenação em honorários.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Walmir de Souza
contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Habilitação de Crédito n. 1002837-82.2021.8.11.0037, que deixou de condenar a parte autora, ora agravada, em honorários de sucumbência quando da extinção do pedido de habilitação de crédito.

Sustenta o agravante que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, pois, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do habilitante em honorários advocatícios sucumbenciais se os herdeiros resistiram à pretensão.

Diz que no caso o agravado buscou a habilitação de crédito em desfavor do Espolio, que apresentou defesa, ancorado nas teses da ausência de interesse de agir, existência de ação autônoma de cobrança, e reprodução de pretensões idênticas mediante procedimentos judiciais diversos.

Assevera que após a angularização da relação processual, sobreveio decisão reconhecendo a ausência de interesse de agir, extinguindo o incidente, sem, contudo,

condenar a parte autora em honorários de sucumbência.

Alega que a exigibilidade dos honorários decorre dos princípios da causalidade e da sucumbência, de forma que este incide não apenas nas sentenças de mérito, mas também quando proferidas sentenças terminativas.

Aponta a existência de litigiosidade em razão da resistência do espolio na habilitação pretendida, o que configura impugnação à pretensão a ensejar a condenação em honorários.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão para que o agravado seja condenado em honorários sucumbenciais ou retorno dos autos para arbitramento..

É o relatório.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de incidente de habilitação de credito manejado nos autos de inventário.

O juiz
a quo
acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, e, por conseguinte, julgou extinta a pretensão à habilitação.

Insurge-se o Espolio, ora agravante, sustentando o cabimento da condenação em honorários de sucumbência, no caso de existência de litigiosidade na habilitação pretendida, o que configura impugnação à pretensão a ensejar a condenação em honorários.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, mister se faz constar que o pedido de habilitação de crédito, nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Destarte, conforme o disposto no art. 642, do CPC, “
Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis
”

Nesse contexto,
a habilitação de crédito é procedimento de jurisdição voluntária, e ainda que houvesse manifestação contrária à habilitação, é incabível a condenação em honorários.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE JULGA PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO –
CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO –DISSENSO SOBRE O TEMA QUE AUTORIZA A FUNGIBILIDADE RECURSAL – HONORARIOS ADVOCATICIOS – DESCABIMENTO
– RECURSO PROVIDO. A decisão que põe fim a incidente de habilitação de crédito é inegavelmente interlocutória, na medida em que apenas resolve questão incidental surgida no curso do inventário e que foi processada em apenso a este, como determina o §1o do art. 642 do CPC, não extinguindo o feito principal, sendo, pois, impugnada via agravo de instrumento e não recurso de apelação. Entretanto, havendo notória controvérsia quanto ao recurso cabível, reconhecida inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, conhece-se do recurso de apelação interposto como agravo de instrumento, com amparo no princípio da fungibilidade recursal.
Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito em inventário. Recurso provido
.”
(RAC n. 0001189-16.2017.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.06.21 – negritei)

Já pronunciei em caso análogo, vejamos:

“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE JULGA O PEDIDO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – FUNGIBILIDADE RECURSAL – DEVEDORA PESSOA JURÍDICA – INADMISSIBILIDADE DA HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pronunciamento judicial que versa sobre habilitação do crédito no inventário se caracteriza como decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. In casu, contudo, a parte apelante foi induzida ao erro pelo ato judicial impugnado, devendo ser aplicado, em caráter excepcional, o princípio da fungibilidade recursal, a fim de que seja processada a apelação interposta.

O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

É incabível o manejo da habilitação de crédito em inventário de pessoa física se do título executivo que se pretende habilitar consta como devedora somente a pessoa jurídica da qual o autor da herança era sócio, mormente considerando que o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica.

A habilitação de crédito é procedimento de jurisdição voluntária, sendo incabível a condenação em honorários”.(
RAC n.

0023734-78.2017.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J. 15.03.23)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023